Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713817-23.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA APELADO: NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 35532436, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 35859242, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das embargadas retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 às 13:25:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora